Tribunal: TJBA
Processo: 8135540-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135540-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS

Advogado(s)
:
ALICE FRANCO SABADINI

APELADO: JOAO CARCIO DE SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA ISABEL DA SILVA CAMPODONIO ELOY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBIRGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. ROUBO DO VEÍCULO PROTEGIDO. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. CLÁUSULA LIMITATIVA DE INDENIZAÇÃO POR USO COMERCIAL. ABUSIVIDADE. VALOR DE MERCADO DO BEM. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de ação indenizatória proposta por consumidor em face de associação de proteção veicular, visando ao pagamento da indenização decorrente de roubo de motocicleta, bem como reparação por danos morais em razão da negativa de cobertura.

2. A negativa de cobertura fundada na ausência de envio de documentos não se sustenta diante da comprovação da ocorrência do sinistro e da existência de vínculo contratual, revelando-se ilegítima a recusa da indenização.

3. Cláusula que impõe redução de 30% sobre o valor da indenização pelo uso do veículo para transporte de passageiros configura limitação abusiva e desproporcional ao direito do consumidor, por não ter sido previamente destacada nem estar fundamentada em risco adicional efetivamente demonstrado. Tal disposição viola os princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio contratual previstos no CDC.

4. A indenização por perda total deve ser calculada com base no valor integral de mercado do bem à época do evento, conforme tabela FIPE.

5. A recusa injustificada da cobertura securitária frustra a legítima expectativa do consumidor, gerando angústia e insegurança que extrapolam os meros aborrecimentos, autorizando a fixação de indenização por danos morais em valor compatível com a ofensa sofrida e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

7. Apelação parcialmente provida, para determinar o pagamento da indenização integral conforme tabela FIPE vigente à época do sinistro e fixar os juros moratórios a partir da citação, mantendo-se a condenação por danos morais. Redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8135540-26.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS e como apelada JOAO CARCIO DE SOUZA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .